Tribunal: STF
Processo: Rcl 92044
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação Casa/SP, contra decisão proferida pela 46ª Vara do Trabalho de São Paulo nos autos do Processo nº 1000615-76.2025.5.02.0046, que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda ajuizada por servidor celetista contra a reclamante.
Na petição inicial, alega-se ofensa à autoridade desta Corte consubstanciada na ADI 3.395-MC e no RE-RG 1.288.440 (tema 1.143), paradigma da repercussão geral, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e servidor celetista que pleiteia direito de natureza estatutária. 
Argumenta que “In casu, discute-se o pagamento de reflexos decorrente de adicional por tempo de serviço denominado QUINQUÊNIO, instituído na Constituição do Estado de São Paulo (art. 129) A questão é de cunho eminentemente jurídico-administrativa e, portanto, deve ser analisada pela Justiça Comum do Estado, de acordo com o determinado junto ao Tema 1143.” (eDOC 1, p. 2)
Requer, assim, a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, a procedência da presente reclamação  para declarar a Justiça Comum como competente para apreciação do feito, com fundamento na decisão proferida no Tema 1.143 STF e na ADI 3.395.
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
Superada a questão, registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”. 

Na espécie, a questão controvertida nos autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativa a pedidos de natureza administrativa de servidor com vínculo celetista do quadro de pessoal da Fundação Casa/SP.
No ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. Confira-se:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)

Assinale-se que após o julgamento da citada ADI 3.395, esta Corte firmou orientação no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 
Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo: 

“Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. 

Dessa forma, ficou assentado que compete apenas à Justiça Comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo.
No que tange aos servidores públicos regidos pelo vínculo celetista, recentemente, o STF, ao apreciar o tema 1143 da repercussão geral, cujo paradigma é o  RE-RG 1.288.440, firmou tese no sentido de que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.
Na ocasião, modulou-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da ata do julgado. Confira-se a ementa:

“Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.
 2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 
4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”.  (RE 1.288.440, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 28.8.2023; grifos nossos)

Nessa esteira, entendo pertinente transcrever trecho do voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Roberto Barroso, que bem elucida e resume a questão acerca da competência para julgamento das causas instauradas por servidores públicos:

“2. A questão controvertida diz respeito ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação proposta por servidor público submetido ao regime da CLT, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa.
(...) 
4. Ocorre que há diversas hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. Vejamos algumas dessas hipóteses.
(...)
6. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as demandas que envolvam vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988, sob regime celetista previsto expressamente em lei local editada dentro do período de vigência da redação dada ao art. 39, caput, da CF, pela EC nº 19/1998. Precedentes: Rcl 43.261-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.988-AgR e 41.983-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 44.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45.035-AgR e 44.276- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 44.570-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.
(...)
8. Além disso, no julgamento conjunto das ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367, de Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, o STF afirmou a constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista[2]. 
9. Por fim, os empregados públicos admitidos pelas entidades da Administração Pública indireta com personalidade jurídica de direito privado submetem-se, necessariamente, ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Nesses casos, não há divergência doutrinária ou jurisprudencial quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações que versem sobre questões decorrentes do contrato de trabalho.
10. Desse modo, apesar de o caso concreto versar sobre servidores públicos submetidos à CLT contratados por entidade da Administração Pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, a tese a ser firmada neste precedente aplica-se a todas as contratações do Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. O pressuposto da controvérsia em análise é, portanto, a existência de um contrato de trabalho regido pela CLT. Nesses casos, consoante exposto, a jurisprudência do STF afirma a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. 
11. Disso não decorre, contudo, que toda e qualquer controvérsia relacionada ao contrato de trabalho deva ser submetida à Justiça do Trabalho. É o caso, por exemplo, da greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público, cujo julgamento sobre eventual abusividade é de competência da Justiça Comum, consoante definido no RE 846.854, paradigma do Tema 544 da repercussão geral:
(...)
13. Da mesma forma, no RE 655.283 (Tema 606/RG), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar demanda ajuizada por empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), dispensados em razão de aposentadoria espontânea. O empregado buscava ver garantido o direito à reintegração, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos. A corrente vencedora destacou que ‘a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão’. A ementa do acórdão restou assim redigida:
(...)
14. Por fim, no RE 960.429, a Corte afirmou a competência da Justiça Comum para julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, mesmo nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Confira-se a ementa do acórdão:
(...) 
15. Nessa oportunidade, a maioria dos Ministros desta Corte, além de afirmar a ausência de formalização da relação de trabalho, entendeu que é vedado à Justiça do Trabalho avançar sobre a aplicação de normas de cunho de direito público. De acordo com o voto do relator, Min. Gilmar Mendes, o critério a ser levado em consideração para definição da competência jurisdicional é o da natureza da matéria discutida. Caracterizando-se a matéria como eminentemente administrativa, compete à Justiça Comum o julgamento do feito. 
16. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em análise. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, é a Justiça Comum o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. Tal solução justifica-se, inclusive, em termos de racionalização da prestação jurisdicional. Para uma adequada administração da justiça, é essencial que cada ramo do Judiciário tenha seu papel dentro do conjunto, sem sobreposições. 
17. Por razões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, proponho a modulação dos efeitos dessa decisão, adotando como marco temporal a data de publicação da presente ata de julgamento”. (Grifos nossos)

Feitas essas considerações, conclui-se que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum apreciar as causas instauradas por servidores públicos regidos pelo vínculo jurídico-administrativo. 
Por sua vez, no que se refere aos servidores regidos pelo vínculo celetista, compete à  Justiça Comum julgar as causas em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, ao passo que é da Justiça do Trabalho a competência para apreciação das demandas em que discute   prestação de natureza celetista.
Na espécie, a parte autora da reclamação trabalhista, foi admitida pela fundação pública, sob a égide de contrato de trabalho, nos moldes da CLT.
Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença coletiva, proferida nos autos da ação coletiva nº  1000655-35.2017.5.02.0015, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos e Empregados Celetistas nas Fundações e Entidades do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei do Estado de São Paulo – SITSESP em face da parte ora reclamante, na qual se requer o pagamento dos reflexos do Adicional do Quinquênio sobre férias + 1/3, 13º salário, horas extras e FGTS + 40%. (eDOC 3, pp. 2-22).
Foram opostos Embargos à Execução pela FUNDAÇÃO CASA/SP, sustentando, em síntese, ser insubsistente a alegação de que os reflexos estariam sendo pagos em dissonância com a ação coletiva nº 1000655- 35.2017.5.02.0015, tendo em vista que houve decisão judicial em ações individuais cujas ordens estão sendo devidamente cumpridas (eDOC 3, pp. 35-42), os quais foram rejeitados pelo Juízo reclamado (eDOC 4).
Irresignada, a parte ora reclamante interpôs agravo de petição em face da decisão que rejeitou os embargos à execução (eDOC 3, pp. 45-53).
A a 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, por unanimidade, negou provimento ao recurso mediante os seguintes fundamentos:

“Inicialmente, cumpre destacar que o título executivo judicial é claro ao reconhecer o direito dos substituídos ao adicional por tempo de serviço (quinquênio), com os respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas, nos exatos termos definidos na ação coletiva transitada em julgado (fls. 54/55, 60, 90 e 94). Trata-se, portanto, de obrigação de fazer plenamente exigível na presente fase executória, não havendo espaço para rediscussão do mérito da condenação. 
No caso concreto, os documentos juntados aos autos demonstram que a executada implementou apenas parcialmente a obrigação, uma vez que incluiu o pagamento do quinquênio na folha salarial do exequente (fls. 135/152). Contudo, não há comprovação do pagamento dos reflexos decorrentes da referida verba, tais como aqueles incidentes sobre férias acrescidas de um terço, décimo terceiro salário, horas extras e FGTS, conforme expressamente consignado pelo Juízo de origem. 
Assim, correta a conclusão de que o cumprimento da obrigação não se deu de forma integral, subsistindo a exigência quanto aos reflexos reconhecidos no título executivo. 
No que se refere à alegada violação da coisa julgada, também não assiste razão à agravante. O simples fato de o exequente ter ajuizado ação individual anteriormente não impede a execução do título coletivo, desde que não demonstrada identidade absoluta entre os pedidos e, sobretudo, desde que não haja prova inequívoca de que os reflexos ora exigidos tenham sido efetivamente quitados.
No presente caso, a agravante limita-se a invocar genericamente a existência de decisão proferida em ação individual pretérita, sem, contudo, comprovar que os reflexos objeto da presente execução foram integralmente pagos, tampouco que a condenação coletiva tenha sido expressamente afastada ou limitada por decisão posterior com trânsito em julgado. 
Ademais, a sentença embargada foi expressa ao consignar que a executada comprovou apenas a implementação da verba principal (ATS), permanecendo inadimplente quanto aos reflexos, circunstância que, por si só, afasta qualquer alegação de ofensa à coisa julgada, uma vez que não se está ampliando o título executivo, mas apenas exigindo o seu exato cumprimento. 
Ressalte-se, ainda, que os embargos à execução não se prestam à rediscussão de matérias já decididas, especialmente quando ausentes argumentos novos capazes de infirmar o entendimento anteriormente firmado, conforme bem observado pelo Juízo de origem. 
Dessa forma, inexistindo prova do cumprimento integral da obrigação e não configurada a alegada violação à coisa julgada, correta a sentença que julgou improcedentes os embargos executórios.“(eDOC 5, pp. 3-4)

Verifica-se que a hipótese dos autos diz respeito à execução de demanda instaurada entre Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem celetista, na qual a pretensão tem como fundamento parcela de natureza jurídico-administrativa (reflexos do adicional do quinquenio sobre férias + 1/3, 13º salário, horas extras e FGTS + multa de 40%)
Ressalto, por oportuno, que o processo de origem refere-se à execução de Ação Coletiva, Processo nº  1000655-35.2017.5.02.0015,   em que foi proferida sentença de mérito pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, julgando parcialmente procedente o pedido  autoral em 08 de outubro de 2018 (eDOC 13, pp. 152-155).
Assim, em que pese a hipótese dos autos tratar-se de demanda instaurada entre Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem celetista, na qual a pretensão tem como fundamento parcela de natureza jurídico-administrativa, há de ser mantida a competência da Justiça do Trabalho, uma vez que proferida sentença de mérito em data anterior ao marco temporal estabelecido na modulação do julgamento do RE-RG 1.288.440 (Tema 1143).
Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA QUE VISA A ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. ADI Nº 3.395/DF. RE Nº 655.283-RG/DF (TEMA Nº 606/RG). RE Nº 1.288.440-RG/SP (TEMA Nº 1.143/RG). DECISÃO DE MÉRITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO ANTERIOR AO MARCO TEMPORAL FIXADO PELO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. Nas demandas referentes a vínculo estabelecido entre servidores celetistas e a Administração, esta Corte, privilegiando a segurança jurídica, estabeleceu modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que tiver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento, ou seja, 12/07/2023. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 63.420 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.12.2024)

“Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração na reclamação. Demanda entre servidores celetistas e o Poder Público. Verba de natureza administrativa Competência do Juízo. ADI 3395. Inaplicabilidade. Incidência da modulação dos efeitos do Tema 1143 da repercussão geral. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, em face de decisão que negou seguimento à reclamação constitucional, tendo em vista que a hipótese dos autos se subsume ao decidido por esta Corte na modulação dos efeitos do RE-RG 1.288.440 (tema 1143 da repercussão geral), no sentido de que deve ser mantida a competência da Justiça do Trabalho quando proferida sentença de mérito em data anterior ao marco temporal estabelecido na modulação do referido precedente vinculante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em examinar se, no caso em apreço, aplica-se o entendimento desta Suprema Corte consubstanciado no julgamento da ADI 3395. III. Razões de decidir 3. Embargos de declaração opostos pela parte reclamante recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal, que trata da competência da Justiça do Trabalho, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. 5. No que tange aos servidores públicos regidos pelo vínculo celetista, o STF, ao apreciar o tema 1143 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.288.440, firmou tese no sentido de que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”. 6. Diante da modulação levada a efeito no julgamento do RE-RG 1.288.440 (Tema 1143), deverão ser mantidos na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da ata do julgado. 7. Na hipótese dos autos, há de ser mantida a competência da Justiça do Trabalho, uma vez que proferida sentença de mérito em data anterior ao marco temporal estabelecido na modulação do julgamento do RE-RG 1.288.440 (Tema 1143). IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 79013 ED, de minha relatoria, DJe 23-09-2025)

Portanto, incabível a presente reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de medida liminar (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se. Comunique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente